Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800791-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMORVAN JAIME TOMEDI, ADELQUI INACIO GREGIANIN, RAFAEL TOMEDI

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA, PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800791-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: DEMORVAN JAIME TOMEDI, ADELQUI INÁCIO GREGIANIN E RAFAEL TOMEDI

ADVOGADOS: CAMILA MAIA MIGLIANO – OAB/PA 18.914 E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

AGRAVADO:

E.G. RENDEIRO ME

ADVOGADOS: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644 E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

AGRAVADO: PAMPA EXPORTAÇÕES

LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/SP 20.3372-A E KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 12.513

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 9.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Demorvan Jaime Tomedi, Adelqui Inácio Gregianin e Rafael Tomedi contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que manteve a realização de leilão judicial nos dias 29 e 30 de janeiro de 2024, entendendo não haver óbice à continuidade dos atos executórios. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão das hastas públicas, sob o argumento de que a decisão violaria a preferência do credor hipotecário e poderia ensejar nulidade da arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento para a suspensão do leilão judicial diante da alegada violação ao direito de preferência do credor hipotecário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniente concessão da recuperação judicial da empresa executada acarreta a suspensão da ação executiva e dos atos de expropriação, nos termos do
stay period
, impossibilitando a realização do leilão judicial.

4.

O arquivamento dos autos originários pelo Juízo de primeira instância, com fundamento na recuperação judicial deferida, esvazia o objeto do Agravo de Instrumento, tornando prejudicada sua análise.

5.

Diante da perda superveniente de objeto, o recurso não pode ser conhecido, pois não há mais utilidade na apreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da recuperação judicial implica a suspensão da ação executiva e dos atos expropriatórios, nos termos do
stay period
, inviabilizando a realização de leilão judicial.

2.

O arquivamento dos autos originários em razão da recuperação judicial configura perda superveniente de objeto do recurso interposto, impossibilitando seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.422; Código de Processo Civil, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800791-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: DEMORVAN JAIME TOMEDI, ADELQUI INÁCIO GREGIANIN E RAFAEL TOMEDI

ADVOGADOS: CAMILA MAIA MIGLIANO – OAB/PA 18.914 E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

AGRAVADO:

E.G. RENDEIRO ME

ADVOGADOS: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644 E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

AGRAVADO: PAMPA EXPORTAÇÕES

LTDA

ADVOGADOS: GULHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/SP 20.3372-A E KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 12.513

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 9.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEMORVAN JAIME TOMEDI, ADELQUI INÁCIO GREGIANIN E RAFAEL TOMEDI
interpuseram

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que designou as datas de 29 e 30.01.2024 para seguimento do leilão/praça por compreender inexistir óbice à continuidade dos atos executórios, em total desconsideração aos créditos anunciados. ( PJe ID 17748386,páginas 2-3).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- necessidade em suspender as hastas públicas determinadas para os dias 29e 30.01.2024 por ser equivocada;

- decisão que viola preferência do credor hipotecário conforme art.1.422 do CC e

- nulidade de provável arrematação;

Ao final, requerem

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas, após almejo de antecipação de tutela recursal. ( PJe ID

17746660, páginas 1-18).

Pedido de tutela antecipada recursal indeferido na relatoria do Desembargador Alex Centeno.(PJe ID 17797279,páginas 1-4).

Recurso de Agravo Interno interposto no PJe ID 18195890, páginas 1-9.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentada por
E.G. RENDEIRO ME

conforme razões expostas no

PJe ID

18220875, páginas 1-11.

Ministério Público deixa de intervir nos autos por forçado art. 178 do CPC e Recomendação n. 34/2016.( PJe ID 18266626, páginas 1-3).

À minha relatoria em 19.08.2024, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800791-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: DEMORVAN JAIME TOMEDI, ADELQUI INÁCIO GREGIANIN E RAFAEL TOMEDI

ADVOGADOS: CAMILA MAIA MIGLIANO – OAB/PA 18.914 E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

AGRAVADO:

E.G. RENDEIRO LTDA -

ME

ADVOGADOS: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644 E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

AGRAVADO: PAMPA EXPORTAÇÕES

LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/SP 20.3372-A E KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 12.513

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 9.343

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Cinge o propósito recursal em obter a suspensão da hasta pública designada para os dias

29 e 30.01.2024 dada a patente violação de seu direito de preferência enquanto credor hipotecário.

Diretamente. Há perda

superveniente de objeto recursal porque os autos originais

estão arquivados, por força do deferimento e processamento da recuperação judicial segundo informação trazida por
E.G. RENDEIRO LTDA -

ME no PJe ID 137828261, página 1.

Eis o pedido que gerou o arquivamento:

RENDEIRO LTDA – ME
, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, perante V. Exa., em cumprimento ao despacho de id-136091867, bem como em função do
deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa executada
, requer seja deferida a expedição de certidão de habilitação de crédito para que seja procedida a sua apreciação junto ao juízo recuperando e administradora judicial, para ulteriores de direito.

Por fim, requer a suspensão da presente demanda pelo prazo de 180 dias, referentes ao
stay period
outrora deferido na ação de recuperação judicial proposta pela executada.
( PJe ID 137828261,página 1).Negritei.

Eis a decisão de arquivamento:

Considerando a ausência de manifestação das partes e inexistindo questões pendentes de análise, determino o arquivamento imediato dos autos, sem custas. Certifique-se e proceda-se às devidas baixas no sistema. Cumpra-se.(PJe ID 137784570,página 1)

Perceba que a recuperação judicial apontada implica na

suspensão da própria Ação Judicial, onde o magistrado entendeu por arquivá-la, cujo
stay period
impede a venda ou retirada do estabelecimento de
PAMPA EXPORTAÇÕES

LTDA
dos bens de capital essencial à atividade empresarial.

À vista disso, esvaziado está

o objeto do Recurso a estacionar o exame no Juízo de Prelibação.

Ante o exposto,

não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento ante a superveniente perda de objeto, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/04/2025